Tribunal: TJDFT
Processo: 0705439-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
DECLARAÇÃO. VÍCIOS DO JULGADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão de arquivamento de procedimento investigatório por inimputabilidade do representado à época dos fatos, com fundamento na ausência de justa causa e na extinção da pretensão socioeducativa. A parte embargante alega omissão quanto à possibilidade de o juízo da infância examinar prova nova sem remessa ao juízo competente, bem como quanto à análise da suficiência e relevância das provas apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a possibilidade de o juízo da infância examinar prova nova sem remessa ao juízo competente; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise da suficiência e relevância das provas novas trazidas aos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 619 do Código de Processo Penal autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, bem como, por construção jurisprudencial, para correção de erro material.
4. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios constitui medida excepcional, admitida apenas quando os vícios apontados comprometerem a conclusão do julgado, o que não se verifica no caso.
5. O acórdão embargado apreciou expressamente a questão relativa à apresentação de provas novas, concluindo pela inexistência de elementos suficientes para modificar o entendimento anterior sobre a inimputabilidade do representado à época dos fatos.
6. A insurgência da parte embargante consiste na repetição da irresignação já deduzida em sede recursal, não sendo identificada omissão, contradição ou obscuridade a justificar o acolhimento dos embargos.
7. A finalidade de prequestionamento não justifica o acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. A reapresentação da tese recursal nos embargos de declaração, sem a demonstração de vícios previstos no art. 619 do CPP, não autoriza o acolhimento do recurso.
2. A atribuição de efeitos infringentes aos embargos declaratórios exige a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado.
3. A análise da suficiência e relevância de prova nova já apreciada no julgamento originário não configura omissão quando a matéria for expressamente enfrentada no acórdão recorrido.